Tribunal: TJES
Processo: 0007394-74.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007394-74.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELSON CORREA DIAS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO BORABORA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CÁLCULO DA TAXA CONDOMINIAL – OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO IDEAL – PREVISÃO LEGAL – NECESSIDADE – CRITÉRIO ESTIPULADO EM ASSEMBLEIA – MANUTENÇÃO DA REGRA PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Há nítido caráter normativo da convenção do condomínio, a reger o comportamento de todos aqueles que voluntariamente integrem ou venham a compor determinado condomínio, não se restringindo às pessoas que participaram da constituição de tal agrupamento.

2
.

Não há fundamento para a reforma da sentença, como pretende o apelante, já que esta reconheceu a soberania da decisão tomada em assembleia de condôminos, e consequentemente, manteve a cobrança da taxa condominial seja feita pela fração ideal de cada unidade.

3
.

Acertada ainda a monta dos honorários sucumbenciais arbitrados, tendo em vista que, além da cobrança fundada na fração ideal ser baseada na lei, fonte formal por excelência do direito, distintamente do alegado pelo apelante, quando da propositura da demanda o C. STJ já perfilhava o mesmo entendimento esposado atualmente,
cumprindo ao perdedor o pagamento dos valores pertinentes ao custo do processo, entre os quais os honorários advocatícios sucumbenciais ao vencedor.

4
.
Recurso
conhecido e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0007394-74.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELSON CORREA DIAS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO BORABORA

Advogado do(a) APELANTE: MARILENE NICOLAU - ES5946-A

Advogado do(a) APELADO: RODOLPHO ZORZANELLI COQUEIRO - ES15040-A

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ELSON CORREA DIAS

contra a r. sentença de fls. 253/259 (ID 3578440 – vol. 1) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, na ação de revisão das despesas condominiais ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
BORA BORA
,
que julgou improcedentes os pedidos autorais sobre a revisão das taxas condominiais.

Irresignado, o apelante argumenta em suas razões de fls. 283/301 (ID 3578440 – vol. 1), em síntese, que a sentença merece reforma, pois “
a unidade do apelante não se beneficia a mais dos elevadores ou do serviço do porteiro, limpeza, monitoramento de segurança que os outros moradores, assim como as despesas comuns acima listadas, não sendo justo ou viável a cobrança a maior da taxa condominial
”, pelo que “
não deve ser tomado como parâmetro fração ideal e sim o uso e go
z
o das áreas comuns do condomínio, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito dos condôminos proprietários das unidades menores, que utilizem do mesmo modo, os serviços prestados pela
s
áreas comuns
”.

Ademais, sustenta que “
a jurisprudência consolidada pelo MM. Juiz para embasar sua decisão no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência não deve prosperar vez que se trata de jurisprudência que se consolidou apenas no ano de 2018, e a presente ação foi ajuizada no ano de 2015, quando ainda estava em discussão acerca da matéria
”.

Pugna, assim, pela modificação da sentença,

a fim de que seja declarada a “
obrigação do apelante em pagar as despesas condominiais ordinárias e extraordinária conforme valores pagos pelos demais moradores de forma igualitária, bem como condenando o apelado ao ressarcimento dos valores cobrados e pagos a mais, que exceder ao valor das taxas dos demais condomínios, desde a constituição da taxa de condomínio com a devida correção monetária
”.

A despeito de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

P
resentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
no apelo
,
passa-se
à análise das teses suscitadas pelo apelante.

O autor, ora apelante, ingressou com a presente ação objetivando a modificação do cálculo das despesas condominiais, pois considera que a cobrança da taxa condominial pela fração ideal, instituída pelo condomínio demandado, ora apelado, é ilegal.

Sobre o tema, assim dispõe o Código Civil:

Art. 1.334. Além das cláusulas referidas
no art. 1.332 e
das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará:

I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio
;

[...]

Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais,
salvo disposição em contrário na convenção
;

No mesmo sentido, assim dispõe a Lei 4.591/64, em seu artigo 12, §1º:

Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.

§ 1º
Salvo disposição em contrário na Convenção
, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade
.

Com efeito, percebe-se que, como regra, as despesas serão suportadas pelos condôminos na proporção de suas frações ideais, salvo disposição expressa em contrário na
c
onvenção d
o c
ondomínio.

Dos dispositivos em
destaque
resta evidenciada a relevância da convençã
o condominial para a definição do critério de rateio das despesas, notadamente porque esta reflete a vontade, como um todo, dos condôminos.

Há nítido caráter normativo da convenção, a reger o comportamento de todos aqueles que voluntariamente integrem ou venham a compor determinado condomínio, não se restringindo às pessoas que participaram da constituição de tal agrupamento.

Dito isso, verifico que a Convenção do Condomínio
Bora Bora
, ora apelado, expressamente prevê em seu artigo
29
que
“
cabe aos Condôminos concorrer para os custeios das mesmas, até o décimo dia de cada mês, realizando-se o rateio na proporção das respectivas frações
”
.

Portanto, não há fundamento para a reforma da sentença, como pretende o apelante, pois foi reconhecida a soberania da decisão tomada em assembleia de condôminos e, consequentemente, manteve-se a cobrança da taxa condominial consoante a fração ideal de cada unidade.

Este é, ainda, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. 1. RATEIO DAS DESPESAS PELO CRITÉRIO DA FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL PREVISTO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE. PRECEDENTES. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A forma de rateio das despesas condominiais, com base no critério da fração ideal do imóvel, foi fixada nos termos da legislação vigente e na Convenção de Condomínio, regularmente aprovada e registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, não havendo que se falar em violação dos dispositivos legais apontados
.
2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1656089/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017).

Outro não foi o entendimento já adotado
por
este Egrégio Tribunal de Justiça
e
por
outro
s
Tribunais de Justiça
, consoante recentes julgados que seguem:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE CONDOMÍNIO. CRITÉRIO DE RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. LEGALIDADE. 1.
O critério de rateio do valor da taxa de condomínio é, em regra, a fração ideal da unidade imobiliária, conforme previsão da Lei nº 4.591/64 e art. 1.336, I, do CC, sendo indevida a intervenção judicial para a discussão da justiça do método adotado. Precedentes do STJ. 2. O pagamento a maior da taxa de condomínio para apartamentos em cobertura com base na fração ideal é legal, não havendo motivo para a revisão do critério devidamente aprovado em Assembleia. Precedente do STJ.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002398-88.2015.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 28/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. FRAÇÃO IDEAL. ART. 1.336, I, DO CC/2002. REGRA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 1336, I do Código Civil são deveres do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”
; 2. Havendo divergência na interpretação de norma convencional do condomínio, deve ser aplicada a regra prevista no Código Civil para o tema; 3.
Não há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel, sendo no caso aplicado o previsto na convenção e na assembleia do condomínio
; 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL
0024822-85.2019.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, JANETE VARGAS SIMOES, Data: 26/
07/
2023
).

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE VALORES DE CONDOMÍNIO. TAXA DE CONDOMÍNIO. RATEIO DE DESPESAS POR FRAÇÃO IDEAL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PLEITO DE CÁLCULO DAS DESPESAS DE FORMA IGUALITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
O entendimento jurisprudencial é que não há que se falar em violação dos dispositivos legais, uma vez que a forma de rateio das despesas condominiais, com base no critério de fração ideal do imóvel, foi fixada nos termos da legislação vigente e na Convenção do Condomínio.
(TJPB, AC 0811515-94.2015.8.15.2001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Julg
ado em
21/08/2023, DJPB 29/08/2023)

Portanto, sem razão o apelante no particular.

Em relação à alegação de que quando intentada a ação, no ano de 2015, a jurisprudência sobre o tema ainda não se encontrava sedimentada, de modo a não justificar a condenação em honorários advocatícios fixada em R$ 8.000,00 na sentença, de igual maneira não merece reforma a r. sentença ora objurgada.

Primeiramente, porque a cobrança baseada na fração ideal funda-se, em primeiro lugar, na Lei (artigos 1.334, inciso I e 1.336, inciso I do CC/02 e artigo 12, §1º da Lei nº 4.591/64), que é a fonte formal por excelência do direito e já estava em vigor na ocasião do ajuizamento.

Em segundo lugar, desde os idos do ano de 2015, o C. STJ, Corte que possui a função de uniformizar a interpretação da lei federal, já entendia no mesmo sentido atual:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO. RATEIO. CÁLCULO PELA FRAÇÃO IDEAL DOS IMÓVEIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1.
Nos termos do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, é dever do condômino "contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário da convenção ". 2. Consoante a jurisprudência desta corte, é obrigatória a observância do critério de rateio das despesas condominiais expressamente previsto na respectiva convenção do condomínio
, especialmente quando o critério eleito é justamente aquele previsto como regra geral para as hipóteses em que ausente tal estipulação. 3. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, incide a Súmula nº 83 desta corte, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 583.848; Proc. 2014/0238370-9; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva;
DJE

06/08/2015
)

Por fim, embora o ajuizamento da demanda decorra do exercício do direito fundamental de ação, assume-se, com ele, o risco de eventual improcedência, que tem por consequência a imposição de condenação nas verbas sucumbenciais, de modo que atendido ao princípio da sucumbência, há de arcar o vencido com as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais.

Observe-se, enfim, que a fundamentação do Magistrado sentenciante, além de observar os ditames da regra de sucumbência insculpida no artigo 85 do CPC, ainda considerou corretamente o contexto jurisprudencial da época, pelo que não merece reforma a sentença também em relação e esse ponto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários de sucumbência para R$9.000,00 (nove mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação cível interposto e a ele NEGAR PROVIMENTO. Outrossim, majorar os honorários de sucumbência para R$9.000,00 (nove mil reais).